Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714734-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ANGELO BOZA QUINTANA VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715862- 97.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de ÂNGELO BOZA QUINTANA VIEIRA MARQUES, indeferiu pedido de arresto cautelar (ID 122013947). Em suas razões recursais (ID 35156721), sustenta a agravante que promoveu diversas tentativas infrutíferas de citação do agravado. Argumenta que tem encontrado dificuldades de indicação de bens à penhora do devedor. Alega, assim, que há real possibilidade de não ver sua dívida adimplida. Defende a possibilidade de arresto dos bens do executado, quando há dificuldade de sua citação, com fundamento no artigo 830, do Código de Processo Civil. Ressalta a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentada quanto ao tema. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização do arresto online dos bens do agravado. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 35156725). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 35198109). O agravado apresentou contrarrazões. Suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo a quo, bem como a perda do objeto da presente insurgência. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 37007369). A despeito de ter sido intimada sobre a alegação de perda do objeto do recurso (ID 37102993), a agravante não se manifestou (ID 37829179). Brevemente relatados, decido. Houve perda superveniente do objeto recursal. Conforme consulta aos autos da ação executiva originária, após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de arresto online (ID 122013947), atacada neste recurso, a ora agravante formulou pedido de penhora de ativos financeiros do agravante via SISBAJUD e RENAJUD (ID 128912204), eis que, após a citação deste, transcorreu in albis o prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos. Na sequência, o Magistrado singular deferiu o aludido pleito, nos seguintes termos (ID 129526343): (...) Todavia defiro a pesquisa de valores da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, de forma individualizada, de acordo com o art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito. (...) Logo, embora por diversos fundamentos, houve deferimento da medida pretendida pela exequente/agravante, consistente em ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado/agravado, via SISBAJUD, tendo ocorrido, portanto, superveniente perda do objeto recursal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator